Tribunal: TJDFT
Processo: 0718654-92.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718654-92.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA FERNANDES VIEIRA DE ALENCAR, PABLO HENRIQUE BORGES, BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, PABLO HENRIQUE BORGES, ROBERTO MARQUES FERNANDES SOBRINHO, MARIA FERNANDES VIEIRA DE ALENCAR D E S P A C H O Comprovada a impossibilidade de comparecimento do único advogado de PABLO HENRIQUE BORGES, que havia manifestado interesse em sustentação oral, à data marcada para a sessão de julgamento , tendo em vista comprovada viagem ao exterior para participação em seminário jurídico (Id 71314106/ss), proceda a Secretaria à retirada do presente recurso da pauta de julgamentos da sessão do dia 07/05/2025, com posterior inclusão em próxima sessão de julgamento disponível. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora